Tribunal: TJBA
Processo: 8004566-63.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004566-63.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YARA DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SOLICITAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO POR ASSISTENTE TERAPÊUTICO. NEGATIVA ESTATAL. LIMITAÇÃO A PROTOCOLOS DO SUS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ART. 196, CF). LEI Nº 12.764/2012 E DECRETO Nº 8.368/2014. DEVER DE FORNECIMENTO INTEGRAL DO TRATAMENTO. PRECEDENTES DO STF E STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1002/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004566-63.2024.8.05.0141, em que figuram como apelante YARA DOS SANTOS SILVA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHEVER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.